Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-08.2018.8.26.0638
Classe: Remessa Necessária Cível / Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -Fornecimento de moradia digna em asilo – Possibilidade – Direito fundamental à saúde e moradia – Situação de vulnerabilidade de idoso confirmada - Garantia fundamental da dignidade humana e dos direitos sociais – Sentença mantida – Recurso improvido.